Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-18.2016.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003234-18.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (APELANTE), Daniela Nonato Birkinshaw (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DANIELA NONATO BIRKINSHAW - CPF: 651.037.851-53 (APELADO), JEFFERSON AGNEZINI - CPF: 354.139.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ITCD – TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR -
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2.
Não há de se falar em cobrança de ITCD sobre a transferência de valores realizada entre cônjuges casados em comunhão parcial de bens, em razão do patrimônio do casal ser único, inexistindo, portanto, o fato gerador do imposto.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003234-18.2016.8.11.0011, ajuizada em face de
DANIELA NONATO BIRKINSHAW
,
que acolheu a exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais, aduz preliminarmente, o ente estadual que a exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, não cabendo em matérias que exigem dilação probatória, como no caso dos autos.

Indica que o débito exequendo representado pela CDA existe, e está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, não devendo prosperar o requerimento de extinção desta ação de execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, permitindo o regular trâmite do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 2301393 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
em
06/09/2016
a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor da parte Apelada
DANIELA NONATO BIRKINSHAW
, visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA no 201516845,
no valor de
R$ 36.723,40
(trinta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citada, a Agravante opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo de origem.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação.

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Diante disso, no caso em mesa, é certo que não há necessidade de dilação probatória uma vez que a apelada apresentou documentos acostados às fls. 26/38-v- que revelam que houve apenas transferência de valores entre cônjuges na constância do casamento.

Com efeito o ITCD tem por fato gerador a transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima, testamentária ou por doação, sendo que o Código Civil determina no caso de doação de bens imóveis, que a transmissão se dá no momento em que é realizado o registro no Cartório de Imóveis.

A Lei n.o 8.821/89, que institui o ITCD, assim dispõe:

“Art. 2o -
O imposto tem como fato gerador a
transmissão "causa mortis" e a
doação, a qualquer título, de
:

I - propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos;

II - bens móveis, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos. (Redação dada pelo art. 1o da
Lei 14.741
, de 24/09/15. (DOE 25/09/15) - Efeitos a partir de 25/09/15.)

§ 1o -

Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio, ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus
.

§ 2o - Nas transmissões "causa mortis" ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou legatários.

§ 3o - Nas transmissões decorrentes de doações ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os donatários do bem, título ou crédito, ou de direito transmitido.

§ 4o - O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia.

§ 5o - Além do disposto no § 1o, considera-se doação a transmissão de bem ou direito em favor de pessoa sem capacidade financeira, inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz. (Acrescentado pelo art. 1o, I, Lei 14.136, de 30/11/12. (DOE 03/12/12) - Efeitos a partir de 03/12/12.)

(...)

Art. 4o - Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão "causa mortis":

a) na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo nos casos de sucessão provisória e na instituição de fideicomisso e de usufruto;

b) na data da morte do fiduciário, na substituição de fideicomisso;

c) na data da ocorrência do fato jurídico, nos casos não previstos nas alíneas "a" e "b"; (Acrescentado pelo art. 3o, I, "a", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)

II - na transmissão por doação:

a) na data da instituição do usufruto convencional;

b) na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade, tal como nas hipóteses de extinção dos direitos de usufruto, de uso, de habitação e de servidões; (Redação dada pelo art. 3o, I, "b", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)

c) na data da partilha de bem por antecipação da legítima;

d) na data da morte de um dos usufrutuários, no caso de usufruto simultâneo em que tenha sido estipulado o direito de acrescer ao usufrutuário sobrevivente; (Acrescentado pelo art. 3o, I, "b", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)

e) na data da transmissão da nua-propriedade; (Redação dada pelo art. 1o, I, da Lei 13.337, de 30/12/09. (DOE 31/12/09)

f) na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não previstos nas alíneas "a" a "e". (Acrescentado pelo art. 1o, I, da Lei 13.337, de 30/12/09. (DOE 31/12/09)

III - (Revogado pelo art. 3o, I, "c", da Lei 12.741, de 05/07/07. (DOE 06/07/07)”

Assim, o fato gerador, na hipótese de doação, ocorreria pela formalização do ato ou negócio jurídico que perfectibiliza o ato de doação.

Todavia, não é o que se verifica no caso em tela, pois constata-se dos autos que a apelada é casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, desde 1997, através da certidão de casamento (fls. 35), demonstrando que as Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo casal, do exercício de 2008, mesmo diante do equívoco de lançamento no campo doações, não geram ITCD, isso porque, nesse regime o patrimônio do casal é único, inexistindo, portanto, o fato gerador de tal imposto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE ITCD - DOAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ENTRE CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO Nos termos do art. 155, inciso I, da Constituição da República, o ITCD possui como fato gerador a transmissão a título gratuito, seja por meio de doação ou por causa mortis, de quaisquer bens ou direitos - As transferências bancárias entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, por si só, não possuem o condão de configurar doação e, tampouco, fato gerador do imposto em questão, tendo em vista que nesse regime o patrimônio do casal é único. (TJ-MG - AC: 10000180942799001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018).

Partindo dessas premissas, verifica-se que o montante recebido pela parte apelada já constituía o patrimônio único do casal, não estando sujeito à incidência do ITCD, por não constituir doação, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020